Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação interposta por Ana Helena Monteiro de Carvalho Rangel, Ivo Evangelista de Avila Advogados Associados - EPP pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé, e Ricardo Adolpho Borges de Albuquerque suscita questões preliminares obstativas da admissibilidade recursal. Verifico também que Ana Helena Monteiro de Carvalho Rangel, em contrarrazões às apelações interpostas por Ivo Evangelista de Avila Advogados Associados – EPP e por Ricardo Adolpho Borges de Albuquerque, cogita de preliminares inibidoras da cognição recursal. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos apelantes oportunidade para se pronunciarem sobre as questões desfavoráveis aos recursos no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;